Tribunal: TJBA
Processo: 8065689-65.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065689-65.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADA: JOZENILDA DO BOMFIM SAO LUIZ

Advogado(s)
:
ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, THIAGO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA.
SERVIÇO ESSENCIAL
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida nos autos de Ação de Reparação de Danos movida por JOSENILDA DO BONFIM SÃO LUIZ, na qual se alegou interrupção reiterada no fornecimento de água em sua residência, situada no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador/BA, entre dezembro de 2018 e março de 2019. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a EMBASA ao pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: definir se houve falha na prestação do serviço essencial de fornecimento de água por parte da concessionária, caracterizadora de responsabilidade civil; determinar se a interrupção prolongada do serviço configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação entre as partes é de consumo, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, sendo a concessionária obrigada a fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.

5. Verificada a ineficiência e a descontinuidade na prestação do serviço de fornecimento de água, sem comprovação, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

6. A interrupção prolongada e reiterada do fornecimento de água em residência domiciliar ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à dignidade humana e ensejando dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

7. A indenização fixada em R$ 5.000,00(cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, com dupla função compensatória e punitiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso
conhecido e
não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC/2015, arts. 85, §11, 373, II e 374, I.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-BA, Apelação nº 0501595-23.2017.8.05.0080, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 03.10.2018.
TJ-BA, RI nº 0001191-62.2020.8.05.0229, Rel. Juíza Eliene Simone Silva Oliveira, j. 23.08.2021.
TJ-BA, Apelação nº 8185170-22.2022.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 23.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8065689-65.2022.8.05.0001
, oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
-
EMBASA
, sendo Recorrida
JOSENILDA DO BONFIM SÃO LUIZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.